Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Marcos Barbalho em face do ato judicial praticado pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do Distrito Federal, determinara a suspensão do processo e, outrossim, indeferira o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento que formulara o reclamante. Segundo entendera a d. Juíza, ainda não ocorrera o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0700750-23.2022.8.07.0000, que fixara a fórmula de atualização do crédito executado, devendo se aguardar essa circunstância para se prosseguir com o cumprimento de sentença. Objetiva o reclamante, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a cassação da decisão arrostada, promovendo-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, defendendo, ao final, a confirmação dessa determinação. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, explicara, inicialmente, que, conquanto cabível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ressoa impassível a ineficácia do agravo de instrumento, na hipótese, diante do “estranho comportamento do juízo reclamado que descumpriu o que foi decidido em agravo anterior e certamente descumprirá tantos outros que sejam interpostos, não restando outra alternativa senão valer-se da presente medida como último remédio[1].” Argumentara que deflagrara cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. Sustentara que, em sede do agravo de instrumento no 0700750-23.2022.8.07.0000, fora reconhecida a legitimidade da aplicação, a partir de 30.6.2009, do IPCA como índice de correção monetária. Observara que, diante dessa resolução, postulara ao Juízo do cumprimento de sentença a remessa dos autos à contadoria judicial para que elaborasse os cálculos em consonância com o decidido, contudo, determinara o Juízo a suspensão do executivo até que ocorra o trânsito em julgado do agravo de instrumento individualizado. Defendera que o d. Juízo singular “procedeu de forma totalmente equivocada[2]”, tendo em vista que o acórdão que resolvera o agravo de instrumento é valido e eficaz e não encontra-se guarnecido de efeito suspensivo. Acentuara a natureza alimentar do crédito executado e a sua idade avançada, por ter mais de 60 (sessenta) anos, não sobejando possível se postergar a resolução do cumprimento de sentença para que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0700750-23.2022.8.07.0000. Salientara que é servidor público estatutário, de modo que eventuais valores pagos indevidamente podem ser facilmente ressarcidos ao ente público. Consignara que o entendimento adotado pelo Juízo singular configura afronta à autoridade da decisão judicial dessa Corte de Justiça, devendo, portanto, ser imediatamente reformada a decisão vergastada, promovendo-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Marcos Barbalho em face do ato judicial praticado pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do Distrito Federal, determinara a suspensão do processo e, outrossim, indeferira o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento que formulara o reclamante. Segundo entendera a d. Juíza, ainda não ocorrera o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0700750-23.2022.8.07.0000, que fixara a fórmula de atualização do crédito executado, devendo se aguardar essa circunstância para se prosseguir com o cumprimento de sentença. Objetiva o reclamante, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a cassação da decisão arrostada, promovendo-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, defendendo, ao final, a confirmação dessa determinação. Consoante emerge do aduzido, o provimento reclamado indeferira o pedido que formulara o reclamante almejando que fosse dado regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, determinando-se, por conseguinte, que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0700750-23.2022.8.07.0000, que fixara a fórmula de atualização do crédito executado. O reclamante, a seu turno, inconformado com a referida decisão, devolvera-a a reexame através do incidente de reclamação, ficando patente sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que o provimento judicial guerreado emoldura-se na conceituação legal de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, ficando patente sua recorribilidade mediante agravo de instrumento. Ademais, não houvera descumprimento do determinado, pois se procedera ao exame do postulado pelo reclamante, conforme decidido, que ressalvara a liberdade da eminente juíza sobre o pretendido de acordo com seu entendimento. Ainda que tenha havido resolução desconforme com o que o reclamante reputa correto, não houvera desconsideração para com o decidido no grau recursal. Houve, frise-se, exame da pretensão que não havia sido examinada, conquanto indeferida. Não houvera, pois, descumprimento do determinado, devendo o resolvido ser objeto do recurso apropriado, pois, frise-se, simplesmente se determinara que se aguarde o trânsito em julgado do decidido, medida coerente com a segurança jurídica e com a sistemática à qual sujeita o procedimento de cumprimento de sentença aviado em face da fazenda pública. É um truísmo que o agravo de instrumento é o recurso cabível para a sujeição de decisão interlocutória proferida no processo de execução ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.015, parágrafo único)[3]. De sua vez, segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Nelson Nery Junior[4] ensina que: “Reclamação traduz medida destinada a fazer com que o tribunal cumpra as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência. (...) A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (...) As decisões do tribunal, nos limites de sua competência têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam valer essa autoridade.” Do aduzido e do disposto no preceptivo trasladado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a autoridade das decisões do tribunal. Destarte, não afigura-se cabível a interposição de reclamação em face de decisão proferida no curso de cumprimento de sentença que não se enquadra nessa dicção, tendo em vista que a hipótese rende ensejo à interposição de agravo de instrumento, na forma preconizada pelo artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sob essa realidade ressoa que a decisão proferida no curso do executivo que cingira-se, em suma, a determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0700750-23.2022.8.07.0000, no bojo do qual se fixara a fórmula de atualização do crédito executado, é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento. Ante o alinhado, em tendo o reclamante, inconformado com a decisão interlocutória proferida no curso do executivo, interposto reclamação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, a reclamação não pode ser conhecida. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de reclamação na hipótese, qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento da reclamação como agravo de instrumento em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza da decisão interlocutória proferida no curso da execução preceituam o recurso cabível para devolvê-la a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza do provimento e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando reclamação, o reclamante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de reclamação em face de provimento qualificado legalmente como decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, recorrível, portanto, via de agravo de instrumento, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, impassível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REFORMA. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. O pedido de reforma de decisão interlocutória não pode ser deduzido por meio de reclamação, a qual somente será cabível para a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (artigo 187 do Regimento Interno do TJDFT). Em virtude de erro grosseiro, é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para processamento de reclamação como se fosse agravo de instrumento.” (Acórdão no 463310, 20100020174122RCL, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2010, publicado no DJE: 23/11/2010. Pág.: 85) Conforme pontuado, a MM. Juíza de origem resolvera questão incidente no curso do processo por meio de decisão interlocutória que, como ressaltado, deveria haver sido impugnada por agravo de instrumento, e não por reclamação, a qual somente tem lugar quando inexistir recurso específico para a reforma do ato processual. Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução do provimento arrostado a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que o provimento hostilizado resolvera questão incidente durante o curso de feito executivo, qualificando-se, pois, como decisão interlocutória, emoldurando-se na dicção do art. 1.015, parágrafo, do Código de Processo Civil, a reclamação não pode ser conhecida ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Esteado nos argumentos alinhados, não conheço da reclamação, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido por não ter havido descumprimento de determinação emanada deste tribunal e dessa relatoria, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalada como agravo de instrumento. Custas pelo reclamante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 36145697 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 36145697 - Pág. 10 (fl. 12). [3] - NCPC, art. 1.015: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.